Tribunal: TJSP
Processo: 2040910-40.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Marcondes D'Angelo
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
RECURSO – AGRAVO DE INSTRUMENTO –ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA – BENS MÓVEIS (CAMINHÕES) - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – ESSENCIALIDADE DO BEM PARA A ATIVIDADE DA EMPRESA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL – DEFINIÇÃO QUE INCUMBE AO JUÍZO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL - TUTELA PROVISÓRIA. Insurgência contra decisão que deferiu a liminar de busca e apreensão dos bens dados em garantia. Alegação de essencialidade

Ementa:
RECURSO – AGRAVO DE INSTRUMENTO –ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA – BENS MÓVEIS (CAMINHÕES) - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – ESSENCIALIDADE DO BEM PARA A ATIVIDADE DA EMPRESA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL – DEFINIÇÃO QUE INCUMBE AO JUÍZO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL - TUTELA PROVISÓRIA. Insurgência contra decisão que deferiu a liminar de busca e apreensão dos bens dados em garantia. Alegação de essencialidade dos bens apreendidos demonstrada em parte. Sendo o juízo universal competente para decidir sobre a essencialidade dos bens e, havendo dúvida acerca do alcance da decisão proferida nos autos da recuperação judicial sobre o tema, impõe-se a suspensão da presente ação de busca e apreensão e dos atos expropriatórios sobre os bens apreendidos, até que seja definida, naquele feito, a extensão dos bens entendidos como sendo essenciais à atividade da agravante. Incidência do disposto no artigo 49, § 3o, parte final, da Lei 11.101/05. Precedentes. Pretensão de devolução dos bens apreendidos que se mostra prematura por essa razão. Decisão reformada em parte. Recuso de agravo de instrumento provido em parte para determinar a suspensão da presente ação de busca e apreensão até decisão a ser proferida nos autos da recuperação judicial.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000278489
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2040910-40.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
BRASILMAXI LOGÍSTICA LTDA., é agravado BANCO MERCEDES-BENZ DO
BRASIL S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 25a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores HUGO CREPALDI
(Presidente) e CLAUDIO HAMILTON.
São Paulo, 23 de abril de 2020.
MARCONDES D'ANGELO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2040910-40.2020.8.26.0000 -Voto no
2
Recurso de Agravo de Instrumento no 2040910-40.2020.8.26.0000.
Comarca: São Paulo – Foro Central – 16a Vara Cível.
Processo: 1006439-06.2020.8.26.0100.
Agravante ( s ): Brasilmax Logística Ltda.
Agravado ( s ): Banco Mercedes-Benz do Brasil S/A.

VOTO No 48.190/2020.
RECURSO – AGRAVO DE INSTRUMENTO –ALIENAÇÃO
FIDUCIÁRIA
EM
GARANTIA
–
BENS
MÓVEIS
(CAMINHÕES) - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO –
ESSENCIALIDADE DO BEM PARA A ATIVIDADE DA
EMPRESA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL – DEFINIÇÃO
QUE INCUMBE AO JUÍZO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL -
TUTELA PROVISÓRIA. Insurgência contra decisão que deferiu a
liminar de busca e apreensão dos bens dados em garantia.
Alegação de essencialidade dos bens apreendidos demonstrada em
parte. Sendo o juízo universal competente para decidir sobre a
essencialidade dos bens e, havendo dúvida acerca do alcance da
decisão proferida nos autos da recuperação judicial sobre o tema,
impõe-se a suspensão da presente ação de busca e apreensão e dos
atos expropriatórios sobre os bens apreendidos, até que seja
definida, naquele feito, a extensão dos bens entendidos como
sendo essenciais à atividade da agravante. Incidência do disposto
no artigo 49, § 3o, parte final, da Lei 11.101/05. Precedentes.
Pretensão de devolução dos bens apreendidos que se mostra
prematura por essa razão. Decisão reformada em parte. Recuso de
agravo de instrumento provido em parte para determinar a
suspensão da presente ação de busca e apreensão até decisão a ser
proferida nos autos da recuperação judicial.
Vistos,
Cuida de Agravo de Instrumento
interposto em ação de busca de apreensão, fundada em alienação
fiduciária de bens móveis (caminhões), contra decisão que deferiu a
liminar de busca e apreensão dos bens, sob o fundamento de que o
crédito objeto da lide não se sujeita aos efeitos da recuperação
judicial, bem como porque não se pode presumir que os bens a serem
apreendidos sejam essenciais à atividade produtiva da empresa
recuperanda, ora agravante (folhas 252/253, copiadas às folhas
267/268).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2040910-40.2020.8.26.0000 -Voto no
3
Insurge-se a agravante alegando ser
do juízo universal da recuperação judicial a competência para
apreciar pedido de constrição de bens essenciais à sua atividade da
empresarial, mesmo nos casos de alienação fiduciária. Salienta a
absoluta essencialidade dos bens em questão, o que já foi, inclusive,
decidido pelo juízo recuperacional, tanto que foi determinada a
permanência de dois conjuntos (cavalo e carreta) em sua frota.
Requer o provimento do recurso, para
que seja revogada a liminar concedida na origem e para que a
agravada proceda a devolução dos veículos apreendidos (conjuntos de
cavalos e carretas). Pugna, ainda, pela remessa dos autos ao juízo da
2a Vara de Falências e Recuperações Judiciais da Comarca da Capital
(fls. 356/357).
Em
aditamento
ao
agravo
de
instrumento, a agravante postulou a concessão da liminar de efeito
suspensivo ao recurso, sob a alegação de que tomou conhecimento de
que os “veículos cavalos mecânicos e os semirreboques” apreendidos
foram levados a leilão (fls. 360/366).
A liminar foi deferida, para suspender
os efeitos da decisão agravada e determinar a imediata suspensão do
leilão noticiado, até o julgamento do presente recurso (fls. 368/369).
A agravante aduz que a liminar foi
parcialmente cumprida pelo juízo de origem e pleiteia a expedição de
ofício para o cumprimento integral da ordem, para o que o caminhão
apreendido seja devolvido imediatamente à recorrente (fls. 373/376).
Contraminuta apresentada às folhas
388/394, na qual o agravado alega que já houve decisão proferida
pelo juízo da recuperação judicial acerca da essencialidade dos bens
para a atividade da agravante, tendo sido determinada a manutenção
de apenas dois bens (cavalos mecânicos) na posse desta, e não do
conjunto todo (com as carretas) com afirma a agravante.
Recurso
versando
sobre
tutela
provisória, hipótese prevista no art. 1.015, inciso I, do Código de
Processo Civil.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2040910-40.2020.8.26.0000 -Voto no
4
Este é o relatório.
O
recurso
comporta
juízo
de
admissibilidade positivo e, no mérito, deve ser provido em parte.
Trata-se na origem de ação de busca e
apreensão, fundada em cédula de crédito bancário com bens dados em
alienação fiduciária como garantia (folha 63/66 dos autos principais),
na qual foi concedida a liminar de busca e apreensão de 3 (três)
caminhões Mercedez-Bens, modelo AXOR, Placas BPQ-0957,
BPQ-0958 e BPQ-0959, e de 3 (três) semirreboques furgão carga seca,
Placas EST-3110, EKS-0681 e EPX-9782 que estavam em poder da
devedora fiduciante, ora agravante.
Enquanto a agravante sustenta que os
bens apreendidos (conjuntos de cavalos e carretas) são essenciais à
sua atividade, conforme decidido pelo juízo universal da recuperação
judicial, o agravado afirma ter sido decidido por este juízo que
somente dois bens (cavalos mecânicos) eram essenciais e deveriam ser
mantidos na posse desta, e não todo o conjunto, incluindo as carretas.
Pois bem!
A recorrente encontra-se em processo
de recuperação judicial (1126553-08.209.8.26.0100), no qual foi
proferida decisão acerca da essencialidade dos bens para a atividade
da empresa recuperanda, nos seguintes termos:
“Como a recuperanda corre o risco de perder a posse de apenas 3
carretas de uma frota de 32 veículos, certamente poderá continuar suas
atividades sem maiores dificuldades, de modo que afasto a alegação de
essencialidade.
Quanto aos cavalos mecânicos, possui a recuperanda uma frota de 27
veículos de modo que a busca e apreensão de 9 caminhões poderá causar
grave dano ao desenvolvimento da atividade de transporte. Por outro lado, a
redução em 1/3 não é passível de causar a inviabilidade do negócio.
Portanto, autorizo a permanência na posse da recuperanda de 2
veículos objeto de busca e apreensão requerida pelo Banco Mercedez
(processo:
1006439-06.2020.8.26.0100),
de
modo
a
assegurar
a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2040910-40.2020.8.26.0000 -Voto no
5
continuidade da operação durante o “stay period”.
(cfr. decisão de fls. 2853/2858 dos autos da recuperação judicial, com nosso
destaque)
Conquanto tenha a decisão supra,
num primeiro momento, afastado a essencialidade das carretas para
atividade da empresa recuperanda, ora agravante, determinou, ao
final, a manutenção de “2 veículos” em poder da recuperanda, porém,
sem esclarecer ao certo se cada “veículo” é composto de carretas e
cavalos mecânicos, ou se apenas de cavalos mecânicos.
Em razão disso, o agravado opôs
embargos de declaração naquele feito, os quais ainda não foram
julgados e aguardam o parecer do administrador judicial, conforme
determinado pelo juízo da recuperação judicial (fls. 3919/3924, item
“8”).
Destarte, sendo o juízo universal o
competente para decidir sobre a essencialidade dos bens e, havendo
dúvida acerca do alcance da decisão proferida nos autos da
recuperação judicial, impõe-se a suspensão da presente ação de busca
e apreensão e dos atos expropriatórios sobre os bens apreendidos, até
que seja definido, naquele feito, a extensão dos bens entendidos como
sendo essenciais à atividade da agravante.
Por consequência, em razão da
incerteza que paira sobre a decisão proferida pelo juízo universal, não
há que se falar, por ora, em devolução ao agravante dos bens
apreendidos, devendo-se aguardar a decisão de embargos opostos nos
autos da recuperação judicial sobre o tema.
Outrossim, não estando o crédito do
agravado sujeito ao plano de recuperação judicial, não há que se falar
em novação e, portanto, é descabida a extinção da presente ação, ou a
remessa deste feito ao juízo universal da recuperação judicial.
Entendimento diverso inviabilizaria a
atividade empresarial da agravada, frustrando a finalidade de sua
recuperação judicial, que é justamente a manutenção da empresa e de
sua atividade.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2040910-40.2020.8.26.0000 -Voto no
6
Nesse
sentido
são
os
seguintes
precedentes do Colendo Superior Tribunal de Justiça e também deste
E. Tribunal de Justiça:
“CONFLITO POSITIVO DE COMPETÊNCIA. RECUPERAÇÃO JUDICIAL.
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. BEM MÓVEL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA.
ATIVIDADE EMPRESARIAL. ESSENCIALIDADE DO BEM. AFERIÇÃO.
COMPETÊNCIA DO JUÍZO UNIVERSAL.
1. Ainda que se trate de créditos garantidos por alienação fiduciária, compete ao
juízo da recuperação judicial decidir acerca da essencialidade de determinado
bem para fins de aplicação da ressalva prevista no art. 49, § 3o, da Lei no
11.101/2005, na parte que não admite a venda ou a retirada do estabelecimento
do devedor dos bens de capital essenciais ao desenvolvimento da atividade
empresarial.
2. Impossibilidade de prosseguimento da ação de busca e apreensão sem que o
juízo quanto à essencialidade do bem seja previamente exercitado pela
autoridade judicial competente, ainda que ultrapassado o prazo de 180 (cento e
oitenta dias) a que se refere o art. 6o, § 4o, da Lei n. 11.101/2005.
3. Conflito de competência conhecido para declarar a competência do Juízo de
Direito da 1a Vara dos Feitos de Relação de Consumo Cíveis e Comerciais da
Comarca de Barreiras/BA.”
( STJ – Conflito de Competência no 121207-BA – 2a Seção – Ministro RICARDO
VILLAS BÔAS CUEVA, j. 08.03.2017, DJe 13.03.2017 – g.n. )
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO –
ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – Devedora em recuperação judicial – Deliberação do
juízo da recuperação judicial que determinou a suspensão das apreensões de
maquinários essenciais à continuidade das atividades da empresa pelo prazo de 60
dias úteis – Cabe à vara especializada o juízo de valor acerca da essencialidade do
bem para o funcionamento da sociedade, bem como da necessidade de
prorrogação do prazo de suspensão dos atos constritivos – Precedente do STJ –
Suspensão dos mandados de busca e apreensão anteriormente deferidos que se
impõe – Negado provimento.
(TJSP; Agravo de Instrumento 2160713-22.2017.8.26.0000; Relator (a): HUGO
CREPALDI; Órgão Julgador: 25a Câmara de Direito Privado; Foro de Tanabi - 1a
Vara; Data do Julgamento: 14/09/2017; Data de Registro: 14/09/2017)
Ante o exposto, dá-se provimento em
parte ao recurso de agravo de instrumento, para determinar a
suspensão do andamento da ação de busca e apreensão e dos atos
expropriatórios sobre os bens apreendidos, até decisão a ser proferida
nos autos da recuperação judicial acerca da essencialidade dos bens
constritos à agravante, nos moldes desta decisão.
MARCONDES D'ANGELO
DESEMBARGADOR RELATOR